Tribunal: TJES
Processo: 5004996-51.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004996-51.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR JOSE GOMES BARBOSA e outros
RECORRIDO: BIANCA CYNTHIA RICCI e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004996-51.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IGOR JOSÉ GOMES BARBOSA

RECORRIDO: BIANCA CYNTHIA RICCI E CARLOS MAGNO SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE)

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por IGOR JOSÉ GOMES BARBOSA, contra sentença proferida em id 4481391, que lhe condenou ao pagamento de danos materiais aos recorridos, decorrente de acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial, referente ao conserto do veículo, para condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, a autora Bianca Cynthia Ricci a quantia de R$ 7.111,00 (sete mil cento e onze reais) a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral e lucros cessantes formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

O recorrente, inconformado, pleiteia a nulidade da sentença proferida em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a presente demanda, ou a sua parcial reforma, para que seja julgado improcedente o pedido de reparação por dano material.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, alegando estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Após detida análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo, entendo que a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis deve ser acolhida.

Em que pese o entendimento do juiz sentenciante pela desnecessidade de prova técnica, analisando-se as provas dos autos, em especial as imagens de ambos os automóveis e a nota fiscal de “revisão de geral do câmbio” do veículo dos recorridos, verifico que não se pode concluir que a troca de peças e os serviços discriminados neste último documento decorrem, necessariamente, do acidente de trânsito
sub judice
.

Nesse contexto,
não se olvida da higidez da narrativa do recorrente, contudo, o magistrado não possui conhecimento técnico para apurar se o acidente de trânsito, na forma como narrado pelas partes, danificou o maquinário que consta da nota fiscal apresentada. Somente o laudo de um perito especializado poderá concluir sobre a extensão do dano (perícia indireta), com base nas imagens, na nota fiscal e na dinâmica do acidente, de sorte que não se comunga com a r. sentença

Entendo, então, que
não há como se quantificar o prejuízo material sem antes ser produzida a prova técnica, o que somente seria possível através da realização de perícia, o que é incompatível com o procedimento do Juizado Especial Cível, já que é típica do juízo comum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda,
EXTINGUINDO
o processo,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
de acordo com o inciso II, do art. 51, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)